Tribunal: TJDFT
Processo: 0752488-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752488-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA TRINDADE SPA MEDICO ODONTOLOGICO SS LTDA - EPP AGRAVADO: IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODONTOLOGICO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeitos suspensivo ativo, interposto por RITA TRINDADE SPA MEDICO ODONTOLOGICO SS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta por desfavor de IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODONTOLOGICO S.A., ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. O autor alega, em apertada síntese, que a requerida lhe enviou materiais em consignação para serem pagos na proporção em que fossem utilizados e o material sobressalente seria devolvido à ré. Informa que utilizou uma parte dos materiais, entretanto, a ré está em mora para realizar a vistoria e recolhimento do material enviado e não utilizado. Aduz que a ré está realizando a cobrança indevida de todo o material. Postula em tutela de urgência: “A concessão, de modo liminar, da Tutela Provisória de Natureza Antecipada de Urgência, tendo em vista a verossimilhança e prova inequívoca das alegações, para fins de condenação da Requerida na obrigação de fazer consistente em proceder com a imediata conferência e recolhimento, no estabelecimento da Requerente, do material consignado que não fora utilizado, bem como seja a Requerida compelida a retirar o CNPJ da Requerente dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo” É o breve relato. Decido. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. É que os elementos trazidos aos autos não permitem demonstrar que houve inadimplemento da parte ré. Na espécie, a análise do alegado descumprimento do recolhimento dos materiais e a ilicitude da cobrança deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, via AR, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial.” Na origem, trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora/agravante afirma que recebeu da parte ré/agravada, produtos em consignação para uso na sua atividade, sendo que excedente não utilizado poderia ser devolvido. Aduz que ao tentar realizar a devolução do excedente, a empresa ré não realizou a vistoria e o recolhimento dos produtos, mas passou a cobrar indevidamente pelos produtos não devolvidos. Ressalta, ainda, que em razão da cobrança indevida, a agravada inscreveu o CNPJ da agravante nos cadastros restritivos de crédito, causando-lhe prejuízos no limite de crédito. Afirma que requereu a concessão de tutela de urgência a fim de determinar que: a agravada proceda à imediata conferência e recolhimento do material consignado que não fora utilizado; que a agravada seja compelida a retirar o CNPJ da agravante dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo; que a agravada se abstenha de efetuar cobranças indevidas em face da agravante. O pedido foi indeferido na forma da decisão recorrida. Suscita que as provas coligidas demonstram a veracidade dos fatos narrados e da ilegalidade das cobranças efetuadas em prejuízo da agravante. Diante disso, requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferido o pedido feito na origem. Preparo recolhido (ID. 54288937). DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que no atual estágio processual, não é possível aferir, com o mínimo de certeza, a probabilidade do direito da agravante. Destaco, de início, que não consta nos autos de origem ou no caderno recursal, nenhum contrato estimatório firmado pelas partes, o que inviabiliza dizer se, de fato, houve a consignação dos produtos, com a possibilidade de devolução do excedente, ou a compra e venda. Ressalto que os prints extraídos de aplicativos de mensagens (WhatsApp), não configuram prova apta a validar a natureza da contratação, sobretudo pelo fato de que o seu conteúdo pode ser facilmente modificado sem que haja vestígios verificáveis. Portanto, antes da regular dilação probatória, não é possível verificar o direito de devolução das mercadorias e a consequente ilegalidade das cobranças efetuadas pela parte ré/agravada, o que depende, como já mencionado, da natureza do contrato firmado. Acerca do exposto, cite-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA. NECESSÁRIA INCURSÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça indicou os requisitos a serem cumulativamente atendidos para que possa ser deferida antecipação de tutela requerida pelo consumidor, em ação de revisão de contrato, obrigando as instituições financeiras a se absterem de inscrever ou manter dados do cocontratante autor em cadastro de devedores inadimplentes, a saber: (...) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção." (REsp n. 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. Não atendidas tais exigências pela autora, ora agravante, tem-se por não evidenciados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que devem vir cumulativamente demonstrados, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3. Hipótese em que necessária ampla dilação probatória, em regular contraditório, para que possa a autora atender ao ônus probatório que a ela cabe de demonstrar o fato constitutivo do direito de que se afirma titular. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1709537, 07022075620238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E INSCRIÇÃO NO SERASA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. Hipótese em que há controvérsia acerca da origem da cobrança realizada pela agravada em desfavor da agravante. 2.1. Não obstante a agravante afirme estar configurado o risco de inscrição no banco de dados do SERASA, não há, nos autos, qualquer elemento de prova apto a agregar verossimilhança às alegações vertidas na inicial da ação de origem ou no agravo de instrumento. 3. No caso, a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação não se encontra configurada, uma vez que não se pode afirmar que a cobrança realizada pela agravada seja indevida ou que haja risco de inscrição da agravante no banco de dados do SERASA. 3.1. Sem que se evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ao agravante e, diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1769085, 07322671220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO SOBRE TEMPESTIVIDADE. DESNECESSIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRETENSÃO DE TUTELAR DIREITO ALHEIO. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ACOLHIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA E DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Nos autos eletrônicos é dispensada a juntada de "certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade", a que se refere o art. 1.017, I, do CPC, por expressa previsão do § 5o desse dispositivo. Preliminar de não conhecimento arguida em contraminuta rejeitada. 2. A devedora não possui legitimidade recursal para pleitear a abstenção de negativação em favor de terceiros não integrantes da lide, ainda que sejam avalistas, pois a ninguém é dado postular direito alheio em nome próprio, não se aplicando o efeito expansivo subjetivo, previsto no art. 1.005 do CPC, quando inexistente litisconsórcio. Preliminar de conhecimento parcial do recurso acolhida. 3. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 4. Se há previsão, em contrato de prestação de serviços educacionais, estipulando a obrigação da contratante (agravante) de pagar os valores proporcionais aos blocos cursados em caso de resolução, a exigência da respectiva quitação das parcelas e eventual negativação do nome do seu nome constituem exercício regular de direito da credora. 5. A mera impugnação em juízo não impõe a imediata suspensão da exigibilidade de crédito consubstanciado em contrato livremente celebrado entre as partes, diante do primado da liberdade contratual, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual (art. 421, parágrafo único, do CC), decorrentes da Lei n. 13.874/2019. 6. A análise sobre a regularidade da extinção contratual e eventual abusividade das cláusulas depende do enfrentamento aprofundado do mérito, com dilação probatória, o que não se sustenta na esfera do agravo de instrumento. 7. A abstenção de inscrição em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela somente deve ser deferida se cumpridos determinados requisitos cumulativos, dentre os quais o de que a alegada cobrança indevida se funda em aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, o que não se operou nos autos. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1097957/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020. 8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1688772, 07395468320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2023 20:41:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora